Tribunal: TJMT
Processo: 1015332-44.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015332-44.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA GOMES PEREIRA - CPF: 156.322.531-04 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que, ao prover parcialmente apelação, reconheceu vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado, afastando a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao vício de consentimento e à validade do contrato;

(
ii
) se há erro material ou obscuridade aptos a justificar os efeitos infringentes pretendidos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido analisou de forma exaustiva e fundamentada os aspectos essenciais à controvérsia, especialmente quanto à irregularidade da modalidade contratual e à conversão do contrato em empréstimo consignado, em consonância com o CDC e jurisprudência consolidada.

4. Não há omissão ou contradição nos fundamentos adotados, que demonstraram a ausência de clareza e transparência na contratação inicial, caracterizando vício de consentimento.

5. Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC/2015.

6. A interposição dos embargos é suficiente para prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC/2015, afastando a necessidade de acolhimento para fins recursais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
O reconhecimento de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado fundamenta sua conversão em empréstimo consignado, quando demonstrada
ausência de clareza contratual.”

“
Não configuram omissão ou contradição
a
análise fundamentada e exaustiva
das questões essenciais à lide.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.251.331/PR; TJMT,
RAC 1021708-68.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de embargos de declaração
interpostos

pelo

BANCO
BMG
S/A
contra acórdão desta
5ª
Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto
pelo
A
grava
nte
,
reformando a sentença
apenas para extirpar da condenação a reparação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença
(ID.
250251336
).

Em suas razões
(ID.
252367172
)
, o Embargante
suscita
a existência de
omissões e contradições no acórdão,
especialmente no que tange à inexistência de vício de consentimento e à validade do contrato firmado, apontando a ausência de reconhecimento de pleno conhecimento do embargado acerca da natureza contratual.

A

E
mbargad
a
apresentou contrarrazões alegando que os
declaratórios
visam apenas rediscutir o mérito,
pugnando por
sua rejeição e a aplicação d
e multa por litigância de má-fé
(ID.
254706665
).

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

BANCO
BMG
S/A

busca o acolhimento dos embargos de decla
ração
,
com efeitos infringentes,
apontando a existência de omissão e contradição
no acórdão recorrido
,
prequestionando
a matéria para fins recursais
,
conforme
Súm
. 98 do STJ.

Do cotejo dos autos, todavia
, constato que
os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, revisão do débito, restituição de valores pagos a maior, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se a conversão para empréstimo consignado é válida, além da análise da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a Apelada foi induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado, quando na verdade firmou contrato de cartão de crédito consignado, resultando em dívida progressiva.

4. Verificada a onerosidade excessiva e a violação dos princípios da informação e transparência, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado.

5. Quanto aos danos morais, entendeu-se que não estão presentes os pressupostos para a indenização, pois não há prova de repercussão na esfera personalíssima da Apelada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Extirpada a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é válida quando demonstrado o vício de consentimento e a ausência de transparência.
2
. A cobrança indevida sem repercussão na dignidade da pessoa humana não enseja dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X;
CDC,
arts
. 6º, III, 52, 39, V, 42; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.251.331/PR; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003.
”

(
TJMT.
N.U 1015332-44.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
29/10/2024,
DJ
e
3
1/10/2024
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados pelo
BANCO BMG S/A
configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de omissão e contradição inexistentes.

Isso porque o
acórdão
analisou de forma exaustiva, clara e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, concluindo, com base nas provas dos autos, pela existência de falha na prestação do serviço, configurando o vício de consentimento, bem como pela necessidade de conversão do contrato para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Ademais, a
legações como o pagamento de faturas e a realização de saques com o cartão não são aptas a modificar o entendimento adotado, pois não
infirmam
a ausência de clareza na contratação inicial, circunstância que configurou o vício de consentimento.

Do mesmo modo, também
não há qualquer contradição nos fundamentos do acórdão, que reconheceu a irregularidade na modalidade contratual imposta ao consumidor, determinando sua conversão em empréstimo consignado, prática alinhada com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ (
REsp
1.251.331/PR).

Conclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração
, do que se depreende
que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
apelação
que lhe foi
parcialmente
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ST
J.

EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j.
19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo
, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
a

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(ST
J.

EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
ª
Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (ST
J.

AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma,
j.
09/09/2019,
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (ST
J.

AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
,
j.
19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já
é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações
, constatando-se que o acórdão não padece de omissão
, contradição
, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
a
Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de
apelação
que lhe foi
parcialmente
favorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declara
ção, devem ser eles rejeitados.

Por fim,
apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé, como quer a Embargada, devendo-se privilegiar o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024